Tribunal: TJPA
Processo: 0016978-51.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016978-51.2020.8.14.0401

APELANTE: PAULO DANIEL DA SILVA PINTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: NÃO ACOLHIDO.

1. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS AO CRIME.

2. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.

3. EM CRIMES PATRIMONIAIS, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO NÃO DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
: NÃO ACOLHIDO.

1. HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR O EFETIVO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DURANTE A PRÁTICA DELITIVA, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA MENCIONADA CAUSA DE AUMENTO, MESMO AUSENTE O LAUDO TÉCNICO PERICIAL PARA AFERIR O POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO BALÍSTICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJ/PA. PRECEDENTES.

2. MAJORANTE MANTIDA.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO ANALISOU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, FIXANDO A PENA BASILAR NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL PREVISTO AO CRIME EM TELA, DEVIDAMENTE ATENTO AO PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/1988, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA PENA IMPOSTA AO ORA APELANTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras que integram a 1º Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Sessão presidida pela Exmª. Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Paulo Daniel da Silva Pinto
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 7533199, que no dia
18 de outubro de 2020
, por volta das 22h20, o Policial Militar
César Ubiracy Bentes do Nascimento
estava realizando incursões policiais na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre a Avenida Dalva e Travessa Tavares Bastos, Bairro da Marambaia, quando avistou uma motocicleta de marca HONDA CG 160 FAN, cor vermelha, com características semelhantes a uma motocicleta que havia sido roubada por volta de 12h, conforme circular repassada pelo CIOP, sendo que em aludido veículo estavam dois indivíduos.

Ao realizar a abordagem, identificaram o condutor da motocicleta como sendo o nacional
Paulo Daniel da Silva Pinto
, foi constatado, por intermédio de consulta em sistemas policiais, que a referida motocicleta constava com registro de roubo, e que a mesma havia sido roubada por volta das 12h, na passagem Maria Rocha, Bairro da Pedreira. A
vítima
,
Sr. Marcílio dos Santos Silva
tem total convicção que o nacional
Paulo Daniel da Silva Pinto
foi o autor do crime de roubo, entretanto, não reconheceu o comparsa Jeferson Adriano Silva Matos.

Perante a autoridade policial, o ofendido
Sr. Marcílio dos Santos Silva
, declarou que se encontrava na porta de sua residência, localizada na passagem Maria Rocha, Bairro da Pedreira, quando foi abordado pela chegada de um indivíduo armado, o qual exigiu a entrega das chaves da motocicleta de marca HONDA, modelo CG 160 FAN, placa QEZ 9676, empreendendo fuga logo em seguida. Por volta das 21h30min, recebeu uma ligação do SGT PM/PA identificado como
Ubiracy
, o qual solicitou seu comparecimento na unidade policial, pois haviam encontrado o referido veículo em via pública, em pose de dois suspeitos.

Aduziu que, após os procedimentos de praxe, a vítima
reconheceu
o ora apelante
Paulo Daniel da Silva Pinto
como o indivíduo que lhe apontou a arma de fogo e subtraiu a sua motocicleta. Diante dos fatos, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
17 de novembro de 2020
, ID 7533201.

Resposta à Acusação, ID 7533203.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 7533207, mídia nos IDs 7533208-7533214, 7533265-7533269.

Alegações Finais do Ministério Público na forma de Memoriais, ID 7533270.

Alegações Finais da Defesa, ID 7533272-7533274.

Sentença condenatória prolatada em
10 de junho de 2021
, ID 7533278-7533279.

Recurso de apelação interposto em 23 de setembro de 2021, ID 7533284.

Em suas
razões recursais
, ID 7533288, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação. Concomitantemente, solicitou a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por falta de perícia. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena imposta ao ora apelante, com a consequentemente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a dispensa do pagamento das custas processuais e a fixação da pena de multa em patamar reduzido.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7533291, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja concedido o pedido de isenção do pagamento das custas processuais.

Nesta
Superior Instância
, ID 7998271, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Teresa do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Paulo Daniel da Silva Pinto
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 7533288, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação. Concomitantemente, solicitou a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por falta de perícia. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena imposta ao ora apelante, com a consequentemente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a dispensa do pagamento das custas processuais e a fixação da pena de multa em patamar reduzido.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Neste particular, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, argumentando a ausência de provas suficientes para a manutenção da condenação imposta, com fulcro no
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, entretanto, que a presente pretensão recursal
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Ao ponderar sobre a
autoria
e
materialidade do delito
em tela, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora depurado,
in verbis
:

“(...). No caso em tela,
restaram provadas tanto a autoria quanto a materialidade da conduta tipificada no Código Penal Brasileiro como roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo diante da instrução probatória que encerrou em desfavor do acusado PAULO DANIEL DA SILVA PINTO
.
A materialidade ficou demonstrada pela apreensão da motocicleta à fl. 12-IPL, ao passo que a autoria delitiva, por sua vez, ficou comprovada pelos depoimentos prestados em Juízo
. (...). No caso em questão,
resta inquestionavelmente demonstrada tanto a materialidade delitiva como a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo, pois, em que pese o réu alegar que não cometeu o delito, a vitima é firme ao aponta-lo como sendo a pessoa que mediante grave ameaça subtraiu a motocicleta
.
A vítima ao descrever como aconteceu os fatos aduziu que foi utilizada uma arma de fogo, sendo elemento suficiente para incidência da majorante
, conforme preceitua o Superior Tribunal de Justiça: (...). Como se vê,
não existe qualquer incerteza da ocorrência do crime de roubo consumado, entretanto, o legislador preferiu dar tratamento mais rigoroso a algumas condutas que tem o intuito de provocar maior intimidação
, bem como ocasionar maior risco ao patrimônio e integridade das vítimas, como no caso dos autos onde houve a utilização de arma de fogo.
Com efeito, a qualificadora restou plenamente caracterizada e provada após a instrução criminal contraditória
. Concluindo, em consonância com o que ficou comprovado da instrução processual, deve ser o acusado PAULO DANIEL DA SILVA PINTO responder pelas consequências de seus atos. (...). Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, motivo pelo qual
CONDENO o acusado PAULO DANIEL DA SILVA PINTO às sanções punitivas do Art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
. (...).”.
(ID 7533279).
Grifei

Desta forma, verifica-se que a prisão do apelante em flagrante, acompanhada do reconhecimento da vítima, realizado tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, constituem elementos de prova robustos a arrimar a condenação, vez que
não há no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Como apontado pelo juízo
a quo
em sua decisão, a vítima
MARCÍLIO DOS SANTOS SILVA
, declarou “
que estava chegando da feira, por volta de 12h, e estava estacionando sua moto na frente de sua casa quando foi abordado pelo réu com uma arma de fogo e teve sua motocicleta subtraída
.
Afirmou que, após o ocorrido, esperou sua irmã, proprietária da moto chegar do trabalho e foram registrar a ocorrência
.
Asseverou que, por volta de 22h, foi contatado por policiais que lhe informaram que a moto havia sido apreendida na Marambaia, sendo dirigida por dois indivíduos
.
Declarou que se dirigiu à delegacia e reconheceu o réu PAULO DANIEL DA SILVA PINTO como o autor do assalto, mas que o outro indivíduo que o acompanhava lhe era desconhecido
.
Afirmou que não sabe se a arma foi apreendida, mas declarou que sua moto foi devolvida, sendo informado pelos policiais que os indivíduos foram parados durante uma abordagem de rotina na qual foi identificado que não possuíam os documentos do veículo e, posteriormente, que o roubo da moto estava registrado no sistema do DETRAN
. Afirmou que não possui qualquer relação com os indivíduos. Por fim,
reconheceu a foto do réu PAULO DANIEL DA SILVA PINTO à fl. 62 do Inquérito Policial como sendo o autor do delito
. (...).”
. (ID 7533278).
Grifei

Em consonância com o relato da vítima, a testemunha
CÉSAR UBIRACY BENTES DO NASCIMENTO
, Policial Militar, salientou “
que tomou conhecimento do ocorrido ao realizar a abordagem em veículo automotor registrado pelo CIOP como roubado, o que foi confirmado posteriormente
.
Informou que os indivíduos foram detidos e conduzidos à seccional para lavratura de prisão em flagrante
.
Afirmou que o proprietário foi localizado por meio do CIOP e contatado, sendo que presenciou o reconhecimento do Réu como autor do delito pela vítima perante a autoridade policial
.
Relatou que foram detidos dois indivíduos, mas que a vítima reconheceu apenas o condutor da moto como o autor do crime
. Também asseverou que o Réu não confessou a autoria do crime na sua presença. Por fim,
esclareceu que a abordagem foi realizada após terem sido reconhecidas as características da moto e dos elementos como iguais aos informados pelo CIOP referentes a um registro de roubo de veículo
. Afirmou que o reconhecimento do Réu pela vítima ocorreu no corredor da delegacia e na sala do delegado, e que jamais realizou diligências envolvendo o Réu. (...).
”. (ID 7533278).
Grifei

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELANTES CONTUMAZES EM CRIMES DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONTUNDENTE. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

1 -
A palavra da vítima, firme, produzida sob o crivo do contraditório e rica em detalhes acerca da ação criminosa, assume preponderante importância e mostra-se apta à formação da convicção do juízo de que os apelantes efetivamente praticaram o crime de roubo majorado
. (...).
(TJ/MA – APR: 00020333620148100060 MA 0108022019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/08/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA E PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

(...).
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo simples, sobre tudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157 do CPB
. (...).
(TJ/PA – APR: 00000010920158140029 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima, que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E POLICIAL.

(...). 2.
Na espécie, o depoimento prestado pelo policial leva à conclusão, induvidosa, no sentido de que o apelante cometeu o crime que lhe é imputado, o que combinado com os demais elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, principalmente quando devidamente judicializados no âmbito do devido processo legal
. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PI – APR: 00001643320158180140 PI, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 07/02/2018, 2ª Câmara Especializada Criminal).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

(...). 2 –
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – 20180610025384 DF 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, Pág. 918/935).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
:

Adianto, desde logo, que a insatisfação defensiva
não merece amparo
, conforme razões expostas abaixo.

A majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
, prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
,
concernente ao
emprego de arma de fogo
, restou cristalinamente revelada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção da citada causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo em análise.

A vítima
MARCÍLIO DOS SANTOS SILVA
, declarou “
que estava chegando da feira, por volta de 12h, e estava estacionando sua moto na frente de sua casa quando foi abordado pelo réu com uma arma de fogo e teve sua motocicleta subtraída
. (...).
Afirmou que não sabe se a arma foi apreendida, mas declarou que sua moto foi devolvida, sendo informado pelos policiais que os indivíduos foram parados durante uma abordagem de rotina na qual foi identificado que não possuíam os documentos do veículo e, posteriormente, que o roubo da moto estava registrado no sistema do DETRAN
. (...). Por fim,
reconheceu a foto do réu PAULO DANIEL DA SILVA PINTO à fl. 62 do Inquérito Policial como sendo o autor do delito
. (...).”
. (ID 7533278).
Grifei

Tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a palavra da vítima em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Com efeito, constatado que houve o emprego efetivo de arma de fogo na prática delitiva em apreço, proporcionando fundado temor à vítima, tendo sido subtraído seu patrimônio, cujo emprego da aludida arma garantiu, portanto, o sucesso da prática criminosa, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento,
não sendo imprescindível
, à configuração da referida majorante,
a apreensão da arma e laudo pericial técnico para aferir o seu potencial lesivo
,
eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o uso da mesma quando da prática delitiva
.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, para a demonstração do efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, já decidiu a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E AO DEPOIMENTO POLICIAL.

(...).

Relatos da vítima que descrevem com riqueza de detalhes o modus operandi imprimido pelo infrator durante a prática do delito, inclusive a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o que encontra lastro no depoimento do agente de segurança pública que atuou nas investigações
(...).
(TJ/RS – ACR: 70079017265 RS, Relator: Naele Uchoa Piazzeta, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/01/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS MANEJADO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

(...). III –
A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial a palavra da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente – ou pelo depoimento de testemunha presencial. Precedentes
. (...).
(STF – HC: 111959 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/08/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 16-08-2012 PUBLIC 17-08-2012).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA.
(...). 3)
É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. Precedentes
. (...).
(TJ/DF – 20140710272854 DF 0026623-26.2014.8.07.0007, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 31/08/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 08/09/2017. Pág. 108/113).
Grifei

É pacífico o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
que, para a configuração da majorante do emprego de arma, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da
Súmula nº 14 – TJ/PA
:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Neste mesmo sentido, segundo o
Informativo n.º 539 do Supremo Tribunal Federal
, revela-se desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da majorante do crime se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego na conduta delitiva. Eis o teor do informativo mencionado:

“
(...). Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que por outros meios de prova reste demonstrado o seu potencial lesivo. (...). Assentou-se que, se por qualquer meio de prova – em especial pela palavra da vítima, como no caso, ou pelo depoimento de testemunha presencial – ficar comprovado o emprego de arma de fogo, esta circunstância deverá ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena. (...)
”
.
(STF – HC nº 96.099, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Publicação: 19/02/2009).

Imperioso, nesse momento, transcrever o dispositivo da sentença ora recorrida, porquanto bem analisa a questão:

“(...). No caso em questão, resta inquestionavelmente demonstrada tanto a materialidade delitiva como a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo, em que pese o Réu alegar que não cometeu o delito
, a vítima é firme ao aponta-lo como sendo a pessoa que mediante grave ameaça subtraiu a motocicleta
.
A vítima, ao descrever como aconteceu os fatos, aduziu que foi utilizada a arma de fogo, sendo elemento suficiente para a incidência da majorante
, (...).”
. (ID 7533279).
Grifei

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o efetivo
emprego de arma de fogo
e o
concurso de pessoas
para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena previstas no
inciso I, do 2º-A, do artigo 157 do Código Penal
,
prescinde da apreensão e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
.

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda, com a consequentemente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a dispensa do pagamento das custas processuais e a fixação da pena de multa em patamar reduzido.

Em que pese as argumentação defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
verbis
:

“(...). Passo à individualização da pena do Réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.
Culpabilidade
não alcançou contornos suficientes a justificar maior exasperação da pena. O réu registra outras ações penais, entretanto,
não possui condenação com trânsito em julgado
. Sua
conduta social
reputo boa.
Personalidade
: não existem nos auto elementos suficientes para aferir a personalidade do réu. Portanto, circunstância
neutra
. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal, portanto,
favorável
. As
circunstâncias extrapenais do crime
não apresentaram contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena. As
consequências
foram comuns ao delito de roubo. O
comportamento da vítima
em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como
circunstância neutra
, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a
pena-base
no
grau mínimo
previsto para o crime de roubo, isto é, em
04 (quatro) anos de reclusão

e 60 (sessenta) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.
Não existem agravantes ou atenuantes
.
Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro (se há emprego de arma de fogo)
, razão pela qual aumento a pena em
2/3 (dois terços)
, ou seja, aumento a pena em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, passando a dosa-la em
06 (seis) anos e 8 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
. Portanto, torno
definitiva
a pena do Réu
PAULO DANIEL DA SILVA PINTO em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, a ser
cumprida inicialmente no regime semiaberto
. (...). Não verifico a possibilidade de substituição de pena por restritivas de direito, tendo em vista que o crime foi cometido com violência e grave ameaça, assim como os quantum da pena. Não concedo ao Réu o direito de palear em liberdade, uma vez que presente os requisitos da prisão preventiva, sendo necessária a custódia cautelar do Réu para garantia da ordem pública, pois detém outros registros criminais anteriores, conforme se verifica em folha de antecedentes criminais. Deixo de fixar indenização civil, nos termos do Art. 387, IV, do Código de Processo Penal, devido a ausência de contraditório especifico. Condeno o Acusado no pagamento das custas e despesas processuais, entretanto, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, sobresto a exigibilidade do pagamento pelo prazo de 05 anos, conforme inteligência do Art. 12, da Lei 1.060/50. (...).”.
(ID 7533279).
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo monocrático fixou a
pena-base
no
patamar mínimo

legal
de
4 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
60 (sessenta)

dias-multa
, ao valor unitário de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
, capitulado no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Na
2ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da reprimenda, razão pela qual a
pena intermediária
permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Entretanto, o magistrado
a quo
considerou a
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, prevista no
inciso I, do §2-A, do artigo 157 do Código Penal
, razão pela qual acresceu a pena na fração de
2/3 (dois terços)
.

Assim, a
pena em definitivo
restou fixada no patamar de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
, além do pagamento de
100 (cem) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
, nos termos do
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
”.
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). 6. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima). (...).
”.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: “
(...). se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...).
”. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: “
é

defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal. (...).
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição globalmente favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, estabelecendo a pena-base no patamar mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantida em seus próprios termos.

Desta forma, não havendo justificativa plausível para modificar a pena aplicada ao ora apelante, permanece inalterado o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, com fulcro no
quantum
da pena aplicada, consoante preconiza o artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

Igualmente, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, com base no artigo 44, inciso I, do Código Penal, haja vista ter sido a pena corpórea aplicada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Resta prejudicado o pedido de isenção de pagamento das custas processuais, tendo em vista que o magistrado
a quo
suspendeu seu pagamento pelo período de 5 (cinco) anos, considerando a situação financeira do réu, ora apelante.

Por derradeiro, no que concerne ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que a sentença guerreada se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Ademais, é na
fase de execução
que deve ser verificada a alegada situação de miserabilidade do condenado. A exigibilidade do pagamento é, então, suspensa, tendo em vista a possibilidade de alteração na situação financeira dos apenados entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação explanada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de abril de 2022
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2022